Tribunal: TJDFT
Processo: 0809460-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DEMORA NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de despesas para tratamento oncológico realizado em outro Estado, em razão de omissão do DF.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que buscou atendimento hospitalar em janeiro de 2022 com suspeita de câncer e que a consulta com especialista foi agendada tão somente para agosto de 2022, quando, então, optou por realizar o tratamento em Barretos/SP, diante de omissão e demora do recorrido, o qual deve ressarci-lo das despesas suportadas pelo tratamento realizado em outro Estado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer a existência (ou não) de responsabilidade civil do Distrito Federal em ressarcir o autor em relação às despesas para tratamento oncológico em outro Estado.
III. Razões de decidir
4. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
5. No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente doutrinária no sentido de que a conduta omissiva deva ser dividida entre omissão específica e omissão genérica; a omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano.
6. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
7. No caso em análise, a testemunha afirmou que o recorrente recebeu atendimento médico e realizou consultas e exames na rede pública, o que é confirmado a partir do histórico do SISREG em que consta a realização de consultas e exames periodicamente no ano de 2022. 7.1. Ademais, o recorrente não compareceu à consulta com o especialista no dia 2/8/2022, por já ter decidido realizar o tratamento em outro Estado.
8. As provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa ou demora no atendimento do recorrente na rede pública, o qual, por sua livre escolha, decidiu realizar o tratamento oncológico em outro Estado e abandonou as consultas agendadas no âmbito do Distrito Federal.
9. Ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas de estadia para tratamento realizado em outro Estado por livre escolha do próprio recorrente. Precedentes: Acórdãos 2023288 e 1959944.
IV. Dispositivo
10. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei no 9.099/1995, art. 55), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (CPC, art. 98, § 3).
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023288, 0783862-65.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025, Acórdão 1959944, 0752386-09.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.